Tribunal: TJES
Processo: 5000160-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Urgência
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-64.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA e outros

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos interpostos por ambas as partes em face da sentença (id. 5094201) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
obrigar
o requerido a disponibilizar à parte autora transferência e internação em leito de UTI, além de redimensionar
as astreintes para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mas indeferido o pedido formulado no aditamento à inicial, ao argumento de que a liminar foi deferida antes da internação do recorrente em hospital particular, às suas expensas.

Nos termos do recurso interposto pelo requerido (id. 5094204), a sentença merece reforma, ao
sustentar a ausência de descumprimento da tutela de urgência deferida, porquanto o prazo conferido pelo Juízo Primevo seria exíguo e, porquanto, teria impossibilitado o cumprimento do prazo avençado, de sorte que as astreintes deveriam ser afastadas.

O recurso interposto pelo requerente (id. 5094205), sustenta
a tese de comprovação do fato de que a liminar foi concedida após a internação do requerente em hospital particular, de sorte que faria jus ao valor referente à internação (R$ 1.000,00), pedido formulado no aditamento à inicial.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Pressupostos recursais já examinados.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine aos recursos, c
olhe-se da inicial a narrativa de
que o autor teria sido internado no Hospital SÃO LUÍS, localizado em Vila Velha, tendo dado entrada em estado grave no hospital, após desmaios em sua residência, com parada cardiorrespiratória grave, midriático e com cianose difusa, necessitando inclusive de manobra de ressuscitação cardiopulmonar, estado grave e com nível de consciência muito baixo,
necessitando ser
internado com urgência em leito de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo),
c
ontudo, em contato com o plano de saúde Associação dos Servidores Públicos, houve recusa da vaga, sob o argumento do estado de saúde do paciente e recusa do SAMU, porquanto possuiria plano de saúde, sendo informado de que não haveria leito na UTI de hospital convencionado ao SUS, pelo que postulou a obrigação de fazer consistente na internação imediata.

Em aditamento à inicial (id. 5094025), o requerente postulou indenização por danos materiais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), porquanto
teria sido internado em hospital particular em razão da demora no cumprimento da tutela antecipada, pedido indeferido pelo Juízo de Piso.

Com efeito,
em que pese os argumentos dispensados pelo requerente/recorrente, em especial de que não teria juntado prova do momento em que fora internado por culpa exclusiva do Poder Judiciário, sistema PJE, analisando-se os autos, nota-se que embora se alegue dificuldades na juntada oportuna de documento, a parte juntou outros documentos ao pedido de aditamento e, ademais, não juntou o respectivo documento na réplica, embora o requerido tenha impugnado especificamente a pretensão deduzida, preclusa, portanto, a oportunidade para a produção da prova, não se acolhe a prova colacionada ao recurso, não se tratando de prova nova, pelo que se comunga com a r. sentença no sentido de julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Por outro lado, em relação as astreintes fixadas (R$ 2.000,00), não se acolhe os argumentos deduzidos por ambas as partes, nem para elevar o valor da multa para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como pretende o autor/recorrente, nem para afastá-la ou reduzi-la, como pretende o demandado, comungando-se com a r. sentença no sentido de reconhecer o descumprimento da liminar, especialmente por conta do estado de saúde do requerente, que exigia o pronto cumprimento, aliado à demonstração das tentativas de acionar o réu pela Secretaria do Juízo Primevo e, por outro lado, entende-se adequada a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois embora descumprida a liminar, a circunstância exigia prazo exíguo, que por certo, dificulta o cumprimento de força escorreita mas, de toda sorte, o requerido cumpriu com o ônus que lhe cabia e, ao fim e ao cabo, a internação cumpriu a finalidade precípua, ou seja, garantiu a vida do requerente e, ademais, as astreintes não devem servir de indenização à parte adversa,
mantida a sentença por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE dos recursos mas se lhes NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

Diante do provimento do recurso manejado pela requerida, sem condenação em custas nem honorários.

Condena-se o recorrente/autor ao pagamento de custas (já recolhidas) e
honorários fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a
exigibilidade em razão da concessão da AJG.

Condena-se o requerido/recorrente ao pagamento de honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (das astreintes), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)